Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-80.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-80.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NELZITA ALVES PEIXOUTO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR GRADUAÇÃO. ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO CONTRACHEQUE SEM REDUÇÃO DO VALOR REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NELZITA ALVES PEIXOUTO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Gentio do Ouro/BA que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8000177-80.2022.8.05.0084, impetrado em face de ato do prefeito do MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO, denegou a segurança pleiteada na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a supressão das gratificações específicas do contracheque da Apelante resultou em redução remuneratória e violação de direito líquido e certo; (ii) definir se o valor recebido pela Apelante está em conformidade com o piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia sobre a supressão da gratificação de 20% pela titulação de graduação calculados sobre o vencimento base nos contracheques da Apelante a partir do mês de maio de 2022 e se, diante disso, houve o efetivo pagamento, pelo Apelado, do piso salarial a que se refere a Lei nº 11738/2008. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a parcela intitulada “1003 - MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” foi paga até abril de 2022, sendo posteriormente suprimida nos meses subsequentes (ID. 70617830). 5. Todavia, conforme demonstrativos de pagamento, não houve alteração no valor total das remunerações da recorrente, que permanecem inalteradas em seu aspecto nominal. 6. Nota-se que não houve qualquer redução no valor global da remuneração paga à servidora, tendo havido, inclusive, aumento da quantia percebida. 7. É evidente a inexistência de prejuízo à servidora, uma vez que continua auferindo sua remuneração em valor integral, sem olvidar o acréscimo financeiro identificado no mês de maio/22. 8. Desse modo, observa-se que a retirada da nomenclatura das gratificações “Mudança de Nível” não resultou em diminuição do valor recebido pelo apelante. Essa mudança foi apenas uma alteração na forma de apresentação dos pagamentos, sem impacto financeiro negativo, uma vez que o símbolo “salário-base nível I e II” foi incorporado para representar a remuneração do servidor, substituindo a antiga nomenclatura e preservando os valores previamente estabelecidos. 9. Ademais, o piso nacional do magistério em 2021 correspondia ao valor de R$ 2.886,24 (-) e, conforme se depreende das folhas de pagamento (ID. 70617830), a parte autora recebia como vencimento básico R$2.886,24, como também gratificação no percentual de 20% (graduação), que corresponde a R$577,25, de modo que sua remuneração global foi de R$3.463,49 (-), ou seja, acima do valor do piso nacional. 10. Da mesma forma, no ano de 2022 o valor do piso nacional era de R$ 3.845,53 (-) e conforme as folhas de pagamento (ID. 70617830) a Apelante recebeu como Salário Base Nível I e II o valor de R$ 3.983,00 (-), o que supera o piso nacional. 11. Conclui-se que restou demonstrado nos autos que nos anos de 2021 e 2022 a parte autora recebeu vencimento acima do piso nacional do magistério. 12. Assim, a decisão recorrida, que concluiu pela ausência de ilegalidade na conduta administrativa, foi acertada, já que, repise-se, a Apelante não sofreu perdas financeiras. 13. Incabível a condenação em honorários advocatícios com fulcro no art. 25, da Lei 12.016/2009 e Súmula 512, do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A alteração na nomenclatura das gratificações no contracheque, sem redução no valor total da remuneração do servidor, não caracteriza ilegalidade, não conferindo direito à reinserção dos itens removidos. 2. O cumprimento do piso salarial nacional do magistério é aferido com base no vencimento inicial da carreira podendo as gratificações serem somadas ao valor base para alcançar o piso mínimo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1362851, com repercussão geral; STF, ADI nº 4167, sobre o conceito de piso salarial para professores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº 8000177-80.2022.8.05.0084, em que figura como Apelante NELZITA ALVES PEIXOUTO e, como Apelado, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04